Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701027-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVEMIRA DE OLIVEIRA BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravante que autorize o serviço de home care no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). O agravante suscita preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a demanda sob o argumento de que a ação deveria ter sido ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sustenta não haver obrigatoriedade no oferecimento do serviço de home care, por não se tratar de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Informa ser plano de saúde destinado aos servidores do Distrito Federal na modalidade de autogestão, não regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alega ser manifestamente inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta a possibilidade de a agravada acionar o Serviço Único de Saúde (SUS) e fundamentar seu pedido no art. 196 da Constituição Federal. Menciona não ser cabível a aplicação do rol de cobertura contratual quando se tratar de plano de saúde de autogestão. Defende a exclusão da multa arbitrada por se tratar de uma obrigação inexequível no prazo imposto. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a revogação da liminar. Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL O agravante suscita preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a demanda sob o argumento de que a ação deveria ter sido ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. No caso dos autos, a parte credora optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco devedor , exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 28.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos indica que a alegação de incompetência não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau e a sua análise em sede recursal configura supressão de instância, o que é vedado. Não conheço do recurso em relação à preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau suscitada pelo agravante. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravante que autorize o serviço de home care no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Extrai-se dos autos que a agravada pretende que o agravante seja compelido a autorizar o tratamento da enfermidade de que está acometida na modalidade home care, uma vez que o seu requerimento administrativo foi negado sob a justificativa de que inexiste cobertura para qualquer tratamento domiciliar. O agravante foi criado pela Lei Distrital n. 3.831/2006 com a finalidade de proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares ou dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. O Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal (GDF-SAÚDE-DF), aprovado pelo Decreto Distrital n. 27.231/2006, estabeleceu expressamente a cobertura a serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais e hospitalares solicitados por médico assistente. É importante ressaltar que o art. 18, inc. VIII, do citado regulamento dispõe que as internações em regime domiciliar estão sujeitas à cobertura, desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo agravante, o que indica a previsão de tratamento na modalidade domiciliar. O relatório médico acostado aos autos informa que a agravada foi diagnosticada com Parkinson há mais de seis (6) anos e atesta a necessidade do tratamento domiciliar na modalidade home care. Confira-se, naquilo que importa, trecho do referido relatório: Devido ao quadro neurológico com piora importante da marcha, piora das funções cognitivas e déficit neurovegetativo permanente, associado a dependência de outras pessoas para realização de higiene pessoal, mobilidade e alimentação, indicamos o serviço contínuo de home care com enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. A falta de aprovação pelo agravante não é suficiente para afastar a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. A modalidade domiciliar deverá ser objeto de cobertura pelo plano de saúde quando houver a indicação de que a referida modalidade seja a mais indicada ao estado clínico do paciente como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar. O perigo de dano, por sua vez, consiste no possível agravamento do quadro de saúde apresentado pela agravada, o que não foi refutado pelo agravante. O agravante sustenta que a multa imposta é excessiva e que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo. O Juízo de Primeiro Grau aplicou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de descumprimento da determinação liminar. As astreintes, cuja redução se requer, decorrem de eventual descumprimento do comando judicial referente à autorização integral do serviço de home care. Necessária se faz, portanto, a consideração de dois aspectos: o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode se valer dos meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial. A fixação das astreintes no presente caso se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra a alegada falta de razoabilidade quanto ao valor fixado, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mormente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde. Registre-se que o agravante é o único responsável pela aplicação da penalidade, que somente será aplicada se o comando judicial fixado não for observado. O prazo determinado para o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada é razoável, compatível com a obrigação e suficiente para a realização do comando judicial, razão pela qual não há como reconhecer o alegado prazo exíguo. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.